Tribunal: TJDFT
Processo: 0707179-84.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Apelação interposta à sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu como incurso nas penas do artigo 331, caput do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi fixada em 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.
3. A defesa requer a absolvição do réu, sustentando que não foram comprovadas a materialidade e autoria do delito de desacato, não havendo provas suficientes para a condenação. Ademais, requer o reconhecimento da atipicidade da conduta e, subsidiariamente, a reavaliação da dosimetria da pena, no tocante à aplicação do regime aberto. O Ministério Público, em contrarrazões, oficiou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
4. A denúncia assim retratou os fatos: “No dia 28 de janeiro de 2024 (domingo), por volta das 16:45 h, no SRPN Trecho 1, Estádio Mané Garrincha, dentro do Estádio Nacional, área da torcida, em Brasília/DF, o denunciado, de forma consciente e voluntária, desacatou os policiais militares MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SOUSA e ALEX SOARES TEIXEIRA, que estavam no exercício de suas funções. Nas circunstâncias de tempo e local suso mencionadas, a guarnição composta pelos policiais militares MARCOS e ALEX realizava policiamento ostensivo geral a pé, no interior do Estádio Mané Garrincha, na entrada do portão 20, durante o jogo de futebol Vasco x Bangu. Em determinado momento, ocorreu um tumulto, durante o qual vários torcedores, dentre os quais o denunciado DAVID, começaram a chamar os policiais militares de “covardes” e “filhos da puta”. Então, os policiais militares contiveram o denunciado, sendo necessário o emprego da força, pois DAVID se recusava a ser conduzido, e apresentava-se com ânimo alterado.”.
5. Os policiais militares foram ouvidos em juízo e afirmaram que, feita a abordagem, o réu proferiu xingamentos dirigidos aos policiais. Os policiais relataram que o réu os xingou de “covardes” e “filhos da puta”. Os depoimentos dos policiais militares estão em consonância com os demais elementos probatórios, notadamente o Termo Circunstanciado (ID 62586083), o que deixa isolada a versão apresentada pelo réu, que negou os fatos descritos na denúncia, argumentando que apenas evitou que uma mulher fosse agredida pelo policial Marcos, no momento de uma abordagem.
6. Ademais, os depoimentos dos agentes estatais, coesos e harmônicos com os demais elementos probatórios e com os fatos descritos na denúncia, são dotados de presunção de veracidade e legitimidade, porquanto submetidos ao crivo do contraditório.
7. Destarte, não afastada a legalidade do conjunto probatório, deve ser validada a conclusão apontada na sentença.
8. Outrossim, deve ser mantido o regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto, porquanto o acusado é reincidente, o que afasta a adoção do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2o, b e c do Código Penal.
9. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.